Tribunal: TJES
Processo: 0001650-06.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001650-06.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOLDNER & ROMANHA LTDA

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
PROVAS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Conforme cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
A ausência de aceite nas notas fiscais apresentadas não obsta o acolhimento em sede de ação monitória, servindo, assim, como prova escrita do crédito se acompanhadas de outras provas que demonstrem a existência da relação jurídica.

3.
Constam nos autos, além das mencionadas notas, outras provas aptas a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, notadamente o contrato de prestação de serviços e seus aditivos, bem como proposta comercial assinada (fl. 17 e seguintes), demonstrando, então a relação firmada entre as partes litigantes e a inadimplência da ora recorrente.

4.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001650-06.2018.8.08.0050

APELANTE
:
GOLDNER & ROMANHA LTDA

APELA
D
A:
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOLDNER & ROMANHA LTDA
em face da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC.

Aduz a apelante, em suma, que não há prova nos autos acerca do fato constitutivo do direito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001650-06.2018.8.08.0050

APELANTE
:
GOLDNER & ROMANHA LTDA

APELA
D
A:
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOLDNER & ROMANHA LTDA
em face da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC.

Aduz a apelante, em suma, que não há prova nos autos acerca do fato constitutivo do direito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, vale registrar que, conforme cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Superado tal ponto, vale consignar que a ausência de aceite nas notas fiscais apresentadas não obsta o acolhimento em sede de ação monitória, servindo, assim, como prova escrita do crédito se acompanhadas de outras provas que demonstrem a existência da relação jurídica. Veja-se:

(...) II.
A falta de aceite e de protesto da Duplicata apenas retira a exequibilidade do referido título de crédito, contudo, não impede a cobrança do valor ali descrito pela via da Ação Monitória
, como realizado pela Autora, ora Recorrida. (...) (TJES, Data: 03/Aug/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005262-76.2021.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: Remessa Necessária Cível, Assunto: Transporte de Coisas)

Assim, constam nos autos, além das mencionadas notas, outras provas aptas a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, notadamente o contrato de prestação de serviços e seus aditivos, bem como proposta comercial assinada (fl. 17 e seguintes), demonstrando, então a relação firmada entre as partes litigantes e a inadimplência da ora recorrente.

Destarte, seria ônus da parte recorrente, a teor da regra estampada no art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo acerca do direito autoral, o que não ocorreu no caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.